Tribunal: TJPA
Processo: 0811091-24.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811091-24.2022.8.14.0000

AUTOR: MPPA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: EMANUELLA BIANCA BRAZ ARAUJO, ALEX MANOEL BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA.

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR POR NEGLIGÊNCIA. SENTENÇA. AUSEÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA GENITORA. PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA MÃE AO PROCESSO DE ADOÇÃO.

CITAÇÃO EDITALÍCIA DO GENITOR. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU REVEL. NULIDADES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA
AO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. PROCESSO DE ADOÇÃO CONCLUÍDO
.
AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Carneiro Marques.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio da qual objetiva rescindir a sentença de mérito proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos do Proc. Nº 0006184-13.2017.8.14.0130, em face de
EMANUELLA BIANCA BRAZ ARAUJO BATISTA e ALEX MANOEL BATISTA
.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará interpôs ação, contendo o pedido de afastamento do convívio familiar, de aplicação de medida de proteção de acolhimento institucional das crianças Amanda Emilly Lopes, nascida em 24.07.2017, e Carlos André Diogo Rocha, nascido em 21.08.2016, e de suspensão do poder familiar de Juliana Diogo Lopes e Carlos Reis Gonçalves Rocha, sendo deferido, em antecipação de tutela, o pedido de suspensão do poder familiar e determinado o acolhimento institucional das crianças.

Informa que a genitora Juliana Diogo Lopes foi citada e apresentou contestação.

Destaca que a criança Carlos André Diogo Rocha tem como genitor Carlos Reis Gonçalves Rocha, que passou a integrar a relação processual e foi citado por edital.

Na data de 23.04.2018, houve a apresentação de renúncia de mandato pela advogada da Sra. Juliana Lopes Diogo. Em audiência do dia 23.04.2018, foi constituída para o ato, a advogada Maria Helena Rodrigues Moura, OAB 13.571 e a assistida foi orientada a procurar a Defensoria Pública, conforme certificado em ata da audiência.

Ressalta que a Defensoria Pública atuou nos autos em análise com pedido de guarda das crianças Amanda Emilly Lopes e Carlos André Diogo Rocha em favor de Emanuela Bianca Braz Araújo Batista e Alex Manoel Batista, conforme consta da ata da audiência.

Após a audiência, a Sra. Juliana Lopes Diogo não informou a constituição de novo advogado nem houve manifestação da Defensoria Pública. Portanto, a partir desse momento, ela ficou sem a devida representação processual.

Em 26.04.2018, foi deferida a guarda das crianças ao casal Emanuela Bianca Braz Araújo Batista e Alex Manoel Batista, e determinada a intimação de Juliana Lopes Diogo.

A sentença de ID 50241674 decretou a destituição do poder familiar. O Ministério Público tomou ciência da decisão em 16.02.2022.

Em 18.06.2022, o Ministério Público apresentou petição, ID 66354897, solicitando declaração de nulidade absoluta da sentença, em razão de ser ultra petita, pois não foi realizado o pedido de destituição do poder familiar, seja na inicial ou em aditamento, contudo, o pedido não foi deferido, sob a alegação de que a existência de trânsito em julgado, impediria a desconstituição do ato.

Em suas alegações, sustenta, em suma, que a sentença rescindenda que
decretou a destituição do poder familiar, sem que houvesse esse pedido e sem que a parte fosse instada a se manifestar, afronta os princípios da congruência e do contraditório, pois ainda que no ID 50199085, contenha manifestação equivocada do Ministério Público, aduzindo ser favorável à destituição do poder familiar, tal fato não é capaz de afastar a nulidade da sentença, uma vez que o pedido não fazia parte da demanda.

Alega que a ausência de intimação da sentença é uma causa de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida, inclusive, de ofício, e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Refere que Carlos Reis Gonçalves Rocha, genitor da criança Carlos André Diogo Rocha, foi citado por edital, e não compareceu ao processo. Contudo, não houve a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC.

A probabilidade do direito está exposta nos itens anteriores, considerando que a sentença é ultra petita e que a certificação de trânsito em julgado, sem que a genitora das crianças fosse intimada da sentença, é nula.

O perigo de dano também é evidente, uma vez que, mantidos os efeitos da sentença questionada, o processo de adoção nº 0800271-75.2021.8.14.0130, cujo pedido de suspensão do feito não foi deferido pelo D. Magistrado, prosseguirá, havendo o risco de ter decisões conflitantes.

Requer seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença proferida nos autos do processo nº 0006184-13.2017.8.14.0130 e determinada a suspensão do processo de adoção nº 0800271-75.2021.8.14.0130.

Ao final, que a presente ação seja julgada totalmente procedente, para rescindir a sentença proferida no processo nº 0006184-13.2017.8.14.0130 e para anular o processo, desde o momento em que deveria ter sido nomeado curador especial ao Sr. Carlos Reis Gonçalves Rocha.

Distribuídos os autos neste Tribunal, determinei a intimação da parte autora para juntada da certidão de trânsito em julgado, indispensável à propositura da presente ação.

O Órgão Ministerial de primeiro grau apresentou emenda à inicial (ID11998033) e juntou a certidão solicitada.

Não houve a apresentação de manifestação pelos Réus nos autos (ID14749577).

O Procurador de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 11998034), o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 22/06/2022, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 08/08/2022.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

O caso gira em torno de Ação de Afastamento de Convívio Familiar com pedido de Liminar para Suspensão do Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público, tendo, posteriormente, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA prolatado sentença (processo nº 0006184-13.2017.8.14.0130), na qual se tratava, inicialmente, de pedido de afastamento do convívio familiar, e aplicação de medida de proteção de acolhimento institucional das crianças Amanda Emilly Lopes, nascida em 24/07/2017 e, Carlos André Diogo Rocha, nascido em 21/08/2016, bem como de suspensão do poder familiar de Juliana Diogo Lopes, tendo o magistrado daquela comarca julgado, procedente o pedido e destituído o poder familiar dos réus em relação aos filhos menores, tal como determinou a inclusão destes no cadastro para adoção.

Pretende o Parquet a rescisão da sentença proferida nos autos do processo nº 0006184-13.2017.8.14.0130, bem como a anulação do decisum atacado que destituiu o pátrio poder dos pais em relação aos menores, aduzindo que o genitor não teria sido intimado da decisão de piso, e que não houve a nomeação de curador especial, ocorrida a citação por edital do pai sem o esgotamento de todos os meios para sua localização, e que por isso, não compareceu ao processo.

Na oportunidade, reproduzo trecho da r. sentença rescindenda:

“(...). Por fim, o MP pugnou pela procedência da demanda decretando a desconstituição do poder familiar em relação aos Requeridos. Vieram os autos conclusos. Decido. II – Fundamentação Inicialmente necessário consignar que o presente feito se arrasta desde meados de 2017 e as crianças foram confiadas, por força de decisão liminar proferida com fulcro no art. 157, do ECA, no ano de 2018, aos cuidados do casal que pretende adotá-las, Sr’s Alex Manuel e Emanuelle Bianca. Assim, considerando a citação válida dos Requeridos, genitores das crianças, sem qualquer prova nos autos de que desejam a guarda e o convívio com seus filhos, pelo interesse superior da criança e pelo grande decurso de tempo, reputo supridas eventuais inobservâncias formais do processo e passo ao julgamento do mérito. O grande conjunto probatório produzido nos autos evidencia que as crianças foram abandonadas por seu genitor, tanto é que o Requerido se encontra em local incerto e não sabido. Com relação a genitora, Juliana, restou claro sua impossibilidade manter a guarda das crianças, seja pela nítida falta de interesse ou por seu comportamento negligente e irresponsável para o cuidado de seus filhos biológicos. Consta nos autos que a Requerida praticava maus tratos contra seus filhos como, por exemplo, os agredia fisicamente e fornecia a eles alimentos estragados e impróprios para consumo que, por consequência, levou seus filhos a serem internados no Hospital Municipal de Ulianópolis com intoxicação alimentar e febre alta. Os relatórios situacionais produzidos pelo Conselho Tutelar, SEMAS e CREAS são no sentido de que a Requerida não possui a mínima condição psicológica e econômica de cuidar das crianças. Foram expendidos inúmeros esforços para colocar as crianças em família extensa, contudo sem sucesso. Assim, considerando que manter as crianças sob o poder familiar dos Requeridos resulta em risco a saúde delas, não havendo qualquer medida menos branda hábil a salvaguardar os direitos constitucionais dos menores, vejo por bem aplicar a medida prevista no inciso X, do art. 129, do ECA.III – Dispositivo. PELO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE O PEDIDO e destituo o poder familiar dos Requeridos em relação aos filhos menores, bem como determino a inclusão destes no castro para adoção. Outrossim, mantenho a liminar de ID 50199196.Extingo o presente feito, com julgamento de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Junte-se cópia desta sentença no processo nº. 0800271-75.2021.8.14.0130. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais providências. Sem custas ou honorários. P.R.I.C. Data conforme o sistema. Marcello de Almeida Lopes Juiz de Direito Titular da Vara Única de Ulianópolis.”

No que tange à suposta alegação de violação à norma jurídica, cediço que a ofensa que propicia a utilização desta via eleita, nos termos do artigo 966, V, do CPC/15 é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica que não encontre alternativa, senão a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento,
o que,
prima facie
, não se visualiza no caso concreto.

Sobre a alegação de ausência de nomeação de curador especial de ausentes ao réu (pai das crianças) revel citado por edital, entendo que embora configure nulidade, deve ser observado o cenário por inteiro, considerando
a necessidade de se dar prevalência ao melhor interesse da criança, privilegiando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Com efeito, o
instituto da nomeação de curador especial ao réu revel citado através da via editalícia, tem por escopo proteger os direitos dos cidadãos diante da coisa julgada, além de preservar o direito ao contraditório e a ampla defesa contido no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.

Por sua vez, o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil afirma que o juiz nomeará curador ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

A respeito do tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. MENOR. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. SUSPEITA DE ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. ENTREGA DA CRIANÇA PELA MÃE AO PAI REGISTRAL DESDE O NASCIMENTO. PATERNIDADE BIOLÓGICA AFASTADA. MEDIDA PROTETIVA EXCEPCIONAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OFENSA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme as circunstâncias do caso em análise, é inadmissível o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, mormente para atendimento ao melhor interesse do paciente menor. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao preconizar a doutrina da proteção integral e prioritária do menor, torna imperativa a observância do melhor interesse da criança. 3. Esta Corte Superior tem entendimento assente de que, salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional em detrimento do familiar. 4. Nessa senda, o afastamento da medida protetiva de busca e apreensão atende ao princípio do melhor interesse da criança, porquanto, neste momento, o maior benefício à menor é mantê-la com a sua família extensa, até ulterior julgamento definitivo da ação principal. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, com liminar confirmada.(STJ - HC: 593613 RS 2020/0159718-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

No caso em epígrafe, verifica-se que o senhor Carlos Reis Gonçalves Rocha, genitor da criança Carlos André Diogo Rocha, ID 50199071/ Fl.3, réu revel, foi citado por edital (ID’s 50199080 e 50199189), e não compareceu ao processo, todavia, não houve a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC.

Sem embargos de que se faz mister a nomeação de curador especial ao réu revel, entendo não ter havido qualquer prejuízo tanto para o pai (citado por edital) quanto para a genitora.

A respeito do tema, trago à colação o seguinte:

Ementa: ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO ANTE O NÃO CHAMAMENTO DA FAMILIA EXTENSA E NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEITADAS. MÉRITO. SITUAÇÃO DE ABANDONO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. COLOCAÇÃO EM FAMILIA SUBSTITUTA. POSSIBILIDADE. Preliminar. Houve tentativa de contato com a família extensa pelo serviço de Assistência Social, que informou no acompanhamento psicossocial que a genitora não tem vínculo com os irmãos, e que sua família não se mobilizou para ficar com a criança, em razão da agressividade da mãe. Citação por edital realizada depois de esgotadas as possibilidades de localização da requerida, sendo essa a medida regular e acertada, cabendo a nomeação de Defensor Público para atuar na defesa de seus interesses. Preliminares rejeitadas. Mérito. Caso dos autos em que restou confirmada a incapacidade da genitora de manter sob guarda o filho, o qual não teve garantidos os seus direitos básicos, ante a negligência familiar. Demandada usuária de drogas, que não aderiu aos tratamentos propostos pela rede de proteção, evidenciando ausência de condições em assegurar à prole desenvolvimento adequado e pleno. Ausência de proteção determinou o encaminhamento da criança ao acolhimento institucional. Tentativas de reinserção familiar inexitosas. Situação de vulnerabilidade demonstrada. Sentença de primeira instância que não merece ser modificada, sendo mantida integralmente a decisão que destituiu a genitora do poder familiar e determinou a imediata colocação do infante em família substituta, na modalidade de adoção, para pessoas regularmente habilitadas no CNA. Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 70078585817, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 25-04-2019).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO E MAUS TRATOS. 1) Diversas foram as tentativas de localizar os demandados a fim de citá-los, todas sem sucesso. Logo, não há falar em nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento dos meios para localizá-los. 2) Os pais/demandados não estão cumprindo o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, apresentando-se omissos e negligentes. Além disso, os demandados são usuários de drogas e não dispõem de um mínimo de condições materiais para prover os cuidados aos filhos. Nesse contexto, comprovado os maus tratos e abandono dos pais em relação às crianças objeto da demanda, é de rigor a destituição do poder familiar. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70071248363, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 01-12-2016).

Logo, nulidade somente existe, caso seja demonstrado prejuízo e, aqui, o prejuízo seria dos menores se permanecessem sob o poder familiar dos genitores, pois, conforme consta da sentença combatida,
“o relatório da SEMAS e estudo psicossocial cuja conclusão foi não ser recomendável as crianças voltarem ao convívio com a Requerida Juliana e que foram empreendidos todos os esforços para inserir as crianças em família com vínculo parental, contudo não obtiveram sucesso, motivo pelo qual o melhor seria inserir as crianças no cadastro para adoção. Consta, também, estudo psicossocial junto ao casal Alex Manuel e Emanuelle Bianca, que estavam na preferência no cadastro de adoção Municipal, que concluiu favoravelmente à adoção das crianças”.

Entendo que a sentença rescindenda acatou os postulados do melhor interesse da criança. Estas sim é que iriam sair no prejuízo, caso o poder familiar fosse mantido.

Também não há que falar em nulidade absoluta em face da alusão ao fato de a r. sentença rescindenda ter sido ultra petita, por não ter constado na peça de arranque do Ministério Público de primeiro grau o pedido de destituição do poder familiar, tendo sido pleiteado somente a suspensão de tal poder, de modo que toda a tese argumentativa nesse sentido caí por terra quando se vislumbra claramente da sentença que o
Parquet
concordou com a destituição do poder familiar, tanto que não recorreu, insurgindo-se apenas agora com o manejo da ação rescisória.

Assim, por mais que a genitora das crianças tenha apresentado contestação, ela nunca recorreu da sentença, devendo ter acontecido a intimação de seu patrono, fato demonstrador de que não houve qualquer prejuízo.

Ademais, o Ministério Público é uno e indivisível, significando asseverar que uns podem ser substituídos pelos outros sem solução de continuidade. Logo, não há que se falar que a manifestação ministerial, concordando com a destituição do poder familiar, foi equivocada, ainda mais em se tratando de situação de risco envolvendo menores maltratados pela genitora, consoante consta da sentença atacada.

Dessa forma, verifico que o pedido de destituição do poder familiar passou a fazer parte da demanda e não ensejando nulidade, a partir do momento em que se deu a manifestação ministerial favorável.

Sendo assim, não há que falar em desconstituição da sentença de destruição do poder familiar, pois a genitora apresentou contestação e participou dos demais atos processuais, exercendo seu direito de defesa nos autos.

Então, com efeito, agora, o representante Ministerial, pretende devolver os menores a família que outrora os abandonou, não sendo dessa forma, plausível o direito requerido.

Entendimento contrário, ocasionaria danos invertidos aos réus que já obtiveram sentença favorável transitada em julgado, já tendo sido, inclusive, expedido certidões de nascimento dos infantes com o novo registro familiar decorrente do processo de adoção que lhes foi favorável.

Com base nestas considerações, não se mostram evidenciados, elementos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

Ante o exposto
, conheço e
julgo
improcedente
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o
bservados os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2024